Tribunal: STF
Processo: RE 1583715
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Distrito Federal, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:
  
“APELAÇÃO CÍVEL. COMINATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DF. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO. DESNECESSIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NINTEDANIBE (OFEV). DEVER DO ESTADO. RESP 1.657.156 (TEMA STJ 106). 1. Tratando-se de medicamento com registro na ANVISA, não se aplica a tese firmada no RE 855.178. 2. É dever do Estado fornecer medicamento a quem dele necessita e não possui condições para adquiri-lo, independentemente de padronização ou de constar dos protocolos clínicos da Secretaria de Saúde, mormente quando comprovada, por meio de laudo médico, sua imprescindibilidade, a ausência de substituto terapêutico fornecido pelo SUS e o registro do medicamento na ANVISA.´.”(Apelação Cível nº 0706865-12.2022.8.07.0016, 4ª Turma Cível, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 07/11/2023)
 
 Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, e 196 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência firmada nos Temas 6, 793 e 1.234 da Repercussão Geral, defendendo a necessidade de haver litisconsórcio necessário entre o recorrente e a União.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Analisados os autos, verifica-se que a Turma julgadora, instada à reapreciação do caso tendo em vista eventual divergência entre o acórdão proferido e os precedentes vinculantes do STF, manteve a decisão nos seguintes termos (e-Doc. 14):

“Preliminarmente, é desnecessária a inclusão da União no polo passivo da relação processual.
O medicamento NINTEDANIBE (OFEV) 150 mg, embora não padronizado, é registrado na ANVISA.
Em 16/09/24, a Suprema Corte concluiu o julgamento de mérito do RE 1.366.243 (Tema 1.234), no qual afastou, nas ações ajuizadas antes da publicação do julgamento do mérito do leading case (11/10/24), a competência da Justiça Federal e a inclusão da União no polo passivo da ação.
[...]
A ação foi proposta em 07/2/22 (id. 39156346), aplica-se, assim, o entendimento acima, pela desnecessidade de inclusão da União, firmando-se, por conseguinte, a competência da Justiça do DF.
No mérito, a Súmula Vinculante 61 fixou que “a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.
O Tema 6 da RG, por sua vez:
[...]
A negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa está comprovada pelo Ofício nº 81/2022 – SES/SAIS/CATES/DIASF (id 62979542), sob o fundamento de que o “medicamento ESILATO DE NINTEDANIBE 150 mg não é padronizado pela SES-DF. Acrescentamos que esta Diretoria não possui mecanismos para indicar medicamentos substitutos, tendo em vista que seria necessário avaliar as condições clínicas dos pacientes, condutas clínicas adotadas pelos médicos assistentes, resposta terapêutica esperada, risco de reduzir a adesão terapêutica do paciente, aparecimento de efeitos adversos e alterações nas linhas de cuidado estabelecidas em diretrizes clínicas. Portanto, o médico assistente (prescritor) deverá avaliar a possibilidade de substituição do medicamento requerido pelos medicamentos padronizados (REME-DF) pela SES-DF para que o paciente não fique desassistido”.
A decisão do CONITEC pela não incorporação do NINTEDANIBE somente avaliou o uso para tratamento da fibrose pulmonar idiopática, mas não avaliou o uso desse medicamento no tratamento de outras doenças fibrosantes pulmonares.
Segundo a nota técnica emitida pelo NATJUS não há outras opções disponíveis no SUS para o tratamento antifibrótico de que necessita a autora (id. 39156430 – item 2.11) e existem evidências científicas de que o medicamento pleiteado retarda a evolução da doença. Confira-se:
[...]
O NATJUS ressaltou, ainda, que: “A agência de incorporação de tecnologia em saúde canadense Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) recomendou o reembolso do nintedanibe no tratamento das doenças pulmonares intersticiais fibrosantes crônicas que apresentem o fenótipo progressivo e que possuam uma CVF igual ou superior a 45% do predito. No entanto, tal recomendação é condiciona à redução no preço do medicamento7. A agência de incorporação de tecnologia em saúde inglesa National Institute for Heath and Care Excellence (NICE) recomendou o nintendanibe, dentro de sua autorização de comercialização, como uma opção para o tratamento de doenças pulmonares intersticiais fibrosantes progressivas crônicas (PF-ILD) em adultos, baseado nos critérios do estudo INBUILD. Este comitê destacou que a evidência do ensaio clínico sugere que o nintedanibe retarda o declínio da função pulmonar em comparação com o placebo, mas também considerou as incertezas nas evidências quanto ao impacto da medicação em relação ao aumento de sobrevida. Destacou que o tratamento atual de PF-ILD no sistema inglês (NHS) inclui, mas não se limita a, corticosteroides sistêmicos, micofenolato de mofetil, azatioprina, ciclofosfamida, metotrexato, rituximabe, infliximabe e melhores cuidados de suporte. Sendo assim, o comitê concluiu que, se recomendado, o nintedanibe seria um tratamento complementar e não um comparador direto aos tratamentos convencionais que podem ou não ser continuados com a adição de nintedanibe. Consideraram que o nintedanibe seria interrompido se a progressão da doença não fosse marcadamente retardada8.”
Assim, à luz das circunstâncias do caso concreto, de ausência de protocolo clínico para doenças pulmonares fibrosantes com fenótipo progressivo pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) que conste alternativas terapêuticas padronizadas, a decisão administrativa de recusa dos medicamentos não está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal e na LODF, pois o Estado tem o dever de assegurar a todos o direito à saúde, nos termos da CF 196 e da LODF 204, 205 e 207.
A imprescindibilidade do medicamento pode ser inferida a partir da comprovação da doença de que padece a autora, aliada à ausência de fármacos alternativos disponíveis no SUS e comprovada eficácia do medicamento Nintedanibe. Ademais, o relatório apresentado pelo médico assistente da autora destaca seu caráter essencial (id. 39156349).
Por fim, a autora é pessoa economicamente hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública (id. 39156347), não tem condições de arcar com os custos do tratamento (id. 39156353).
Preenchidos, portanto, os requisitos estabelecidos no Tema 1.234/STF e Súmula Vinculante 61.
Posto isso, mantenho o voto que proferi no acórdão 1.777.236 (id 53194190).”

Nesse cenário, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“Direito da saúde. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de vícios. Rediscussão de mérito. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Embargos Rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma Supremo Tribunal Federal que confirmou a decisão de origem sobre o fornecimento de medicamento, ao fundamento de que compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório. 2. A parte embargante alega a existência de omissão no julgado, buscando a rediscussão do mérito já apreciado, bem como a aplicação de teses de repercussão geral relativas a medicamentos. 3. O acórdão embargado, ao analisar o caso de fornecimento de medicamento, entendeu que o Tribunal de origem não destoou das teses firmadas nos Tema 6 e 1.234 da repercussão geral. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se a parte embargante pretende, por meio dos aclaratórios, apenas a rediscussão do mérito da decisão. III. Razões de decidir 5. O acórdão embargado não apresenta o vício de omissão previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo as razões de decidir sido devidamente explicitadas e as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia enfrentadas. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento, sendo exigido o exame apenas das assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, IV; Tema nº 339 da Repercussão Geral). 7. Para rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para o fornecimento do medicamento e a aplicabilidade das teses de repercussão geral, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. IV. Dispositivo e tese 9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 10. Embargos de Declaração rejeitados.” (RE 1556871 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14-11-2025)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARTIGO 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. TEMAS 793 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão proferido, na instância de origem, divergiu da interpretação e aplicação das teses firmadas nos Temas 793 e 1234 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para acolher a pretensão da parte Recorrente – qual seja, reconhecer o alegado desrespeito aos dispositivos constitucionais e às balizas firmadas em precedentes vinculantes desta Corte, no julgamento dos Temas 793 e 1234 da repercussão geral –, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência a inviabilizar o processamento do apelo extremo, à vista da vedação contida na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal. 4. Apenas como reforço argumentativo, acrescento ao fundamento da decisão agravada, que as razões do apelo extremo interposto pelo ora Recorrente estão dissociadas do fundamento do aresto proferido pelo TJ/PI, tendo em vista que a Corte a quo apenas postergou para a fase de cumprimento de sentença a determinação do ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro. 5. Enquanto, no recurso extraordinário, insiste o Recorrente na necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências, sem questionar em que fase tal determinação seria cabível. Incidência da Súmula 284 do STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1561239 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10-10-2025)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RESTRIÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 19/09/2024, AFASTADA A INCIDÊNCIA SOBRE OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ATÉ TAL MARCO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA QUANTO A FEITOS ANTERIORES. RESSARCIMENTO PELA UNIÃO, FUNDO A FUNDO (FNS AO FES OU AO FMS), NOS CASOS DE AÇÕES QUE PERMANECEREM NA JUSTIÇA ESTADUAL, ENVOLVEREM FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS E IMPUSEREM CONDENAÇÕES AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. PROMOÇÃO PELO MAGISTRADO, SE NECESSÁRIO, COM VISTAS À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO, DA INCLUSÃO DE ENTE FEDERATIVO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. TRATAMENTO DE ASTROCITOMA DIFUSO (GRAU II OMS) - CÂNCER/TUMOR CEREBRAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TEMOZOLOMIDA. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1561350 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10-09-2025)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente